Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700825-91.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WR VIDROS, FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CARMEN DA SILVA ARAUJO, VANDERLEI DA SILVA AGRAVADO: RAFAEL RODRIGUES BLANCO NUNES DECISÃO Agravo de instrumento interposto por WR VIDROS, FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. e outros contra decisão que, em processo de conhecimento, decretou a revelia dos requeridos. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque a decisão impugnada, que decretou a revelia dos requeridos, pode ser reexaminada na hipótese de demonstrado o prejuízo e quando do conhecimento de eventual recurso interposto contra a sentença. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas pelos recorrentes. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.